Tribunal: TJSP
Processo: 2148328-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Sentença arbitral - Ação declaratória de nulidade – Tutela de urgência – Requisitos do art. 300, "caput" do CPC/2015 – Presença – Anunciada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Encargos impugnados – Deferimento confirmado – Indicação de valores tidos como devidos em razão da condenação imposta – Necessidade de ajuste entre a tutela provisória e a extensão da

Ementa:
Sentença arbitral - Ação declaratória de nulidade – Tutela de urgência – Requisitos do art. 300, "caput" do CPC/2015 – Presença – Anunciada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Encargos impugnados – Deferimento confirmado – Indicação de valores tidos como devidos em razão da condenação imposta – Necessidade de ajuste entre a tutela provisória e a extensão da pretensão deduzida, no sentido da invalidade parcial do ato decisório – Ressalva quanto à Viabilidade de ajuizamento de cumprimento de sentença em relação a valores reconhecidamente incontroversos – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.